Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A congruência entre a exposição da causa e pedir e os pedidos não inquinam a petição inicial à inércia, mormente quando não há declaração de abusividade de cláusulas contratuais de ofício.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” Ademais, o artigo 46 do diploma consumerista, dispõe que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo.

4. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Não obstante, há o registro de imposição de cláusula pelo banco Réu que modificou substancialmente a natureza do produto oferecido, qual seja, o depósito de quantia em conta, referente ao limite de crédito que lhe foi oferecido, com clara intenção de imputar à requerente o pagamento de juros e encargos elevados em favor da instituição financeira.

5. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.

6. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte do Banco Réu, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior.

7. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite.

8. Em prestígio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória.

9. Deu-se parcial provimento ao apelo.